Tribunal: TJDFT
Processo: 0705991-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705991-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCA CARLO DE OLIVEIRA RECORRIDOS: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS S.A., BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMERISTA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. 1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a peça recursal atende aos requisitos elencados no art. 1.010 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. A relação entre correntistas e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 297 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral. 3.1. Carentes os autos, contudo, da juntada de apelo por iniciativa da parte demandada, inadmissível, por força do princípio da proibição da reformatio in pejus a supressão de obrigação ressarcitória, a título de ofensa aos direitos da personalidade. 4. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, e 6o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a majoração da verba fixada a título de danos morais em razão da comprovação da inclusão indevida de descontos no benefício previdenciário da parte recorrente, referente à supostos empréstimos consignados que jamais teriam sido contratados. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. Em sede de contrarrazões, (i) Banco Santander Brasil S/A requer a habilitação nos autos do advogado DIEGO MONTEIRO BAPTISTA, inscrito na OAB/RJ 153.999, com intenção de que as posteriores publicações sejam expedidas em nome do mesmo (ii) Banco Pan S/A pugna pela condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, bem como para que toda e qualquer intimação seja feita na pessoa do advogado FELICIANO LYRA MOURA, inscrito na OAB/PE 21.714 (ID 61147214); e (iii) Banco do Estado do Rio Grande do Sul pede que as intimações sejam publicadas apenas em nome de ROSÂNGELA DA ROSA CORREA, inscrita na OAB/DF 38136 (ID 61200988); II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do CC, e 6o e 14, ambos do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A revisão do valor fixado para os danos morais somente é cabível em casos excepcionais, quando desrespeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se verifica no caso. Desse modo, inviável a revisão das conclusões quanto à observância, ou não, dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na definição da verba indenizatória, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.054.305/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Em relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios feito pela recorrente e ao pleito formulado pelo Banco Pan de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, tratam-se de requerimentos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelos Bancos Santander Brasil S/A, Pan S/A e do Estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista o convênio por eles firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025